Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-25.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005441-25.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO NEVES - CPF: 060.135.651-98 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA REIS OLIVEIRA - CPF: 061.140.201-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto da violência doméstica. Nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Conjunto probatório suficiente. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
c
ontra sentença que condenou o apelante por ameaça a 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, visando a nulidade da prova documental [capturas de tela] e absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) nulidade das provas [capturas de tela] por quebra da cadeia de custódia; 2) provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia deve ser afastada, pois ausentes indícios de adulteração das capturas de tela e as mensagens foram corroboradas por outros elementos probatórios, inclusive confissão do apelante.

O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CPP, arts. 158-A e seguintes, 386, II, 577 e 593, I; Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"); Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 914.418/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.3.2017; TJMG, AP nº 1.0000.24.425039-5/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 2.12.2024; TJMT, AP nº 0002381-87.2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005441-25.2020.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): ADRIANO NEVES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1005441-25.2020.8.11.0013), que o condenou por ameaça a 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto - art. 147,
caput
, do CP - (ID 259272172).

O apelante suscita nulidade das provas [capturas de tela] por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja anulada a prova documental [capturas de tela] e absolvido (ID 259272178).

A 2ª PROMOTORIA DE CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 259272181).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de ameaça. Lei Maria da Penha. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar: Nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova documental (capturas de tela) carreada aos autos. Improcedência. Condenação não baseada somente nas provas contestadas. Conjunto probatório harmonioso e suficiente para a comprovação tanto da autoria quanto da materialidade delitiva. No mérito, absolver o apelante do delito de ameaça, com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal. Improcedência. Conjunto probatório suficientemente demonstrado. Prova da materialidade inconteste. Declaração coerente e insuspeita da vítima deve prevalecer sobre a versão do apelante. Parecer pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 263746264)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS POR

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas [capturas de tela] por quebra da cadeia de custódia sob a assertiva de que
“não houve sequer uma forma de extração de dados por meio de ferramentas forense, como por exemplo o programa Cellebrite, que garantisse a exatidão das evidências”
.

Vejamos.

Verifica-se que a vítima Leticia Reis Oliveira apresentou “
prints
” extraídos de seu celular, no qual o apelante [ADRIANO NEVES] enviou várias mensagens ameaçando-a de morte via aplicativo
WhatsApp
(ID

259271182).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” - Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP -, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR - Relator Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020).

No caso, “
a defesa não conseguiu demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, tampouco a existência de possível adulteração das provas apresentadas”
,

como bem pontuado pela i. 31ª Procuradoria de Justiça criminal (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 263746264).

Com efeito,
“ para que se declare a nulidade de um ato, não é suficiente alegar um prejuízo hipotético; é necessária a comprovação concreta de que tal ato prejudicou a defesa, o que não ocorre no presente caso”
(TJMG, AP nº 1.0000.24.425039-5/001 – Relator: Des. Milton Lívio Salles – j. 2.12.2024).

Não bastasse, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente nas “capturas de tela” do celular apresentadas, mas também nas declarações da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, além da própria confissão do apelante, ouvido na Delegacia.

Registre-se que o
“programa Cellebrite”
, aduzido pela Defesa, trata-se de uma ferramenta de
“interceptação das comunicações de aplicativos de mensagens instantâneas
” que não encontra respaldo em legislação processual penal (OLIVEIRA, Cássio Roberto Uruga. A inconstitucionalidade da prova penal obtida com violação da privacidade nos meios digitais: uma análise sobre os dados de comunicação em aplicativos de mensagens instantâneas. 2021. Disponível em: RI.UFS.BR. Acesso em: 11 mar. 2025).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável [...]. Não há nenhum elemento demonstrativo de que houve adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la. [...] As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldarem a condenação, que foi calcada também em outros meios de prova. [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
(AgRg no HC n. 914.418/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 2.9.2024)

Dessa forma, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2020, por meio de aparelho telefonico, especificamente via aplicativo de mensagens instantâneas Whatssap, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Adriano Neves, com consciência e vontade, no âmbito familiar e doméstico, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou sua ex-companheira Leticia Reis de Oliveira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (morte). [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Adriano Neves vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 147 do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal), com as implicações da Lei Federal nº 11.340/06. [...].”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça - ID 259271188)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A autoria e materialidade encontram-se comprovadas pelas provas carreadas aos autos, bem como pelo depoimento da vítima em juízo.

Em sede judicial, a vítima Leticia Reis de Oliveira, afirmou que as ameaças foram proferidas por meio do aplicativo Whatsapp. O réu afirmou que não pagaria mais pensão, pois a filha não era dele e então começaram as ameaças, tendo ficado com medo.

Quanto a materialidade, a defesa requereu o desentranhamento da prova “print” do Whatsapp apresentada pela vítima na fase preliminar. Entretanto, a vítima narrou os fatos na fase preliminar, bem como os reproduziu em sede judicial, reforçando a valoração da materialidade.

Dito isso, este juízo não vê razão a defesa em alegar que com a ausência dos prints encartados nos autos, não haveria materialidade do crime de ameaça, já que o crime em tela é de natureza formal e a prova da materialidade consiste na intimidação e que ela seja suficiente em causar temor à vítima no momento em que foi praticada, causando medo e se sinta aterrorizada, o que ficou mais que evidnete nos presentes autos.

Retira-se do inquérito policial que a vítima narrou o seguinte, em partes: “[...] a declarante o cobrou, e ele disse que “não vai pagar, e que se a declarante correr atrás da justiça para isso, vai matar a declarante [...]”.

Como dito anteriormente, durante a instrução a vítima narrou a mesma situação, que foi ameaçada por meio virtual e por conta do medo, fez o boletim de ocorrência, além de ter representado o réu criminalmente.

Além disso, o réu, em sede preliminar afirmou ter ameaçado a vítima, mas que não teria intenção de fazer-lhe mal, tendo falado somente por conta da raiva.

Interrogatório em fase preliminar – Adriano Neves: “[...] Nesse dia tinha ingerido bebida alcóolica, acabou discutindo com ela e chegou a dizer na hora da raiva via WHATSSAP “EU VOU LHER MATAR, VOCÊ VAI MORRER POR POUCA COISA”, que nega ter a intenção de matar LETICIA [...]”.

Diante do exposto, a condenação é medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR ADRIANO NEVES, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime no artigo 147, caput, do Código Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 259272172)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Leticia Reis Oliveira (fls. 12 - ID

259271182), e interrogado o apelante ADRIANO NEVES (fls. 22 - ID

259271182).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Leticia Reis Oliveira (Relatório de Mídias - ID 259272171).

O Juízo singular decretou a revelia do apelante por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 259272170).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Leticia Reis Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que foi ameaçada de morte pelo apelante [ADRIANO NEVES] nos dias 10.12.2020 e 11.12.2020, através de mensagens de texto encaminhadas pelo
WhatsApp
(ID’s 259271182/ 259272171).

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento do próprio apelante, na Delegacia, o qual admitiu que
“ameaçou Leticia quando ficou sabendo que ela já estava se envolvendo com outro homem”
(fls. 23 - ID

259271182).

Atente-se que o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(AP nº 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025